Tribunal: STF
Processo: HC 259833
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Inadmissível habeas corpus impetrado contra ato de ministro ou de uma das Turmas do Tribunal. Agravo improvido.



    I. Caso em exame



    1. Habeas corpus que busca reformar decisão proferida pela Primeira Turma do STF. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se uma Turma é órgão revisor de decisão proferida por outra.



    III. Razões de decidir



    3. A Segunda Turma não é órgão revisor de decisão proferida pela Primeira Turma e vice-versa.



    4. É inadmissível habeas corpus impetrado contra ato de Turma ou do Plenário do Supremo Tribunal Federal.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo improvido com determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato dos autos.